Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (AGRAVANTE), FERNANDA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 032.832.971-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE INDEFERIDA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000576-27.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT

AGRAVADA: FERNANDA AZEVEDO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA no 1025145-20.2021.8.11.0003 ajuizada em face de FERNANDA AZEVEDO PEREIRA, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC.

A agravante sustenta que versa a ação ajuizada sobre cobrança de honorários advocatícios contratados, e com respaldo na Lei n. 11.007 de 10 de dezembro de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que alterou a Lei no 7.603 de 27 de dezembro de 2001, realizou o acréscimo do inciso V ao artigo 3o da Lei no 7.603 para abranger a gratuidade da justiça aos advogados, quanto a isenção de custas, despesas e emolumentos em distribuição de execução dos honorários advocatícios; sendo assim, alega não possuir condições de arcar com as custas do processo, por se tratar de verba alimentar que pleiteia.

Por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para conceder benefícios da gratuidade da justiça a agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA no 1025145-20.2021.8.11.0003 ajuizada em face de FERNANDA AZEVEDO PEREIRA, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

Acerca da cobrança de honorários advocatícios, a Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 4o da Lei 7.603/2001 permite a isenção de custas e emolumentos aos advogados, de modo que se encaixa na situação apresentada, para ser deferido o benefício a agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.(N.U 1022872-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - ANÁLISE DOS EMBARGOS PREJUDICADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16. “(...) 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (N.U 1026498-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022